Tribunal: STF
Processo: RHC 68631
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
- I - Habeas corpus:  recurso  ordinário:  cabimento  contra
decisão de Tribunal Superior, que o denegar, em  instância  ordinaria
ainda que a impetração tenha substituido o recurso ordinário contra o
primitivo indeferimento da ordem por Tribunal de segundo grau.
         Admitida  a  impetração  originaria  de  habeas  corpus  aos
Tribunais superiores,  quando  não  interposto  o  recurso  ordinário
cabivel para os mesmos - como se firmou na jurisprudência do STF  sob
a Constituição de 1988 (HC 67.263, 9.2.89  e HC 67.788, 1..8.90) -  o
julgamento que neles de proferir será decisão de única  instância  e,
se denegatoria, podera ser impugnada  em  recurso  ordinário  para  o
Supremo Tribunal (HC 67.788, 1..8.90).
         II. Prisão preventiva: falta de  fundamentação  concreta  de
sua necessidade cautelar, não suprida pelo apelo a gravidade objetiva
do fato criminoso imputado: nulidade.
         A fundamentação da prisão preventiva  -  além  da  prova  da
existência do crime e dos indicios da autoria  -,  há  de  indicar  a
adequação dos fatos concretos a norma abstrata que  a  autoriza  como
garantia da ordem pública, por  conveniencia  da  instrução  ou  para
assegurar a aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 315).
         A gravidade do crime imputado,  um  dos  malsinados  "crimes
hediondos"  (Lei  8.072/90),  não  basta  a  justificação  da  prisão
preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse dos interesses do
desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima quando a
tanto se mostrar necessaria: não serve a  prisão  preventiva,  nem  a
Constituição permitiria que para isso fosse utilizado,  a  punir  sem
processo,  em  atenção  a  gravidade  do  crime  imputado,  do  qual,
entretanto, "ninguem será  considerado  culpado  até  o  trânsito  em
julgado de sentença penal condenatória" (CF, art. 5., LVII).